Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-78.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), DAGNER BREMBATTI - CPF: 033.435.831-03 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 937, VIII, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Dagner Brembatti contra acórdão que negou provimento a agravo interno e simultaneamente no bojo de agravo de instrumento, reformou a decisão que exigiu a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão, diante da devolução da notificação com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão do acórdão ao indeferir o pedido de sustentação oral; (ii) se a decisão incorreu em contradição com jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça; (iii) se há vício apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral em agravo de instrumento é restrita às hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC, o que não se aplica ao caso concreto, que versa sobre a exigência de comprovação da mora, e não sobre tutela provisória.

4. O indeferimento da sustentação oral encontra respaldo também no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, inexistindo, assim, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Não se verifica omissão ou contradição na decisão recorrida, que apreciou adequadamente todas as teses relevantes, inclusive ao adotar entendimento consolidado no STJ quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo destinatário.

6. A pretensão da parte embargante visa reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração e deve ser veiculado por meio de recurso apropriado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a sustentação oral em agravo de instrumento que não versa sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e do art. 93, § 13, do RITJMT. 2. Não se configura omissão ou contradição na decisão que, devidamente fundamentada, aprecia as teses jurídicas relevantes e indeferidas com base em jurisprudência pacificada
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Dagner Brembatti,
opôs Embargos de Declaração em ID 283160374, alega ocorrência de
cerceamento de defesa
a injusta rejeição a pedido de sustentação oral em sessão de julgamento do agravo interno e Agravo de instrumento, simultâneos.

Sustenta ocorrer prejuízo em razão do provimento do agravo de instrumento em seu desfavor. Pretende a nulidade dos atos e julgamento do recurso.

Alega a ocorrência de vício de contradição, ao argumento de que o acórdão foi contrário ao entendimento pacificado por este eg. Tribunal.

Aduz existir contradição com o tema 1132 do STJ, sob a alegação de que houve o erro no aviso de recebimento da notificação extrajudicial.

.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 285664379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que foi preterido de exercer a ampla defesa por meio de seu patrono, que teve injustamente indeferido o pedido de sustentação oral.

Contudo, como cediço, a sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

A referida regra também foi reproduzida no Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 93, § 13, que tem a seguinte redação:

“Art. 93 – omissis

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Neste norte, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, máxime porque o recurso de agravo de instrumento tratou de decisão que determinou à parte credora a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão, não aceitando a notificação enviada para o endereço do devedor, com retorno “não procurado”, sem qualquer correspondência, portanto, com pedido de tutela de urgência (art. 300) ou evidência (art. 311).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL – ARTº 937, INC. VIII, CPC E ARTº 93, § 13º RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.” (N.U 1010690-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA HIPÓTESE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido, o Colegiado analisou a questão de ordem levantada pelos embargantes e a indeferiu, por ser incabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.” (N.U 1007261-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.” (N.U 1024249-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Já quanto a alegação de existir vício de contradição em acórdão embargado - “de ser contrário ao entendimento pacificado por este eg. Tribunal” e com o tema 1132 do STJ, evidencia-se a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...);Recebida a ação, o juízo a quo, em decisão interlocutória, determinou a emenda da Inicial, concedendo prazo ao autor para comprovar a mora do devedor, sob o fundamento de que a indicação de tentativa de entrega frustrada não confere validade ao processo de busca e apreensão.

Insurge-se o autor contra a decisão interpondo Agravo de Instrumento, a manifestação de pedido liminar e de mérito, a concessão da antecipação de tutela recursal para reconhecer a constituição em mora do devedor.

(...);

Insurge-se DAGNER BREMBATTI contra decisão monocrática, interpondo Agravo Interno, sob o argumento de invalidade da constituição da mora.

Neste contexto, a controvérsia é saber se é válida a notificação encaminhada para constituir em mora o devedor, inobstante a carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com a informação “não procurado”.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Ademais, o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

(...);

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso em exame, se observa do contrato (ID 178575699 dos autos de origem) e da notificação extrajudicial (ID 178575708 e 178575710 dos autos de origem) que a carta foi enviada para o endereço indicado pelo próprio contratante, ora devedor, a saber: RODOVIA BR 163, KM 1059, SN/ZONA RURAL, GUARANTA DO NORTE/MT/78520-000.

Ocorre que, consta a informação que o AR foi devolvido com a anotação “não procurado”.

Inobstante a informação dos Correios ao retorno de correspondência, se observa que o credor cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “não procurado” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas.

Assim, o entendimento deste eg. Tribunal nesses casos é que,
se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade
.

(...);

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Nestes termos, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, razão pela qual Nego Provimento ao recurso de agravo interno.

Considerando que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal,
utilizo a presente decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento
(ID 262525263), pelos mesmos fundamentos que, por consequência Dou-lhe Provimento.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025